Tribunal: STF
Processo: HC 258598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Regime de cumprimento fechado: adequação. Ilegalidade manifesta: não ocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus interposto em favor de paciente definitivamente condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    2. A defesa pretende a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estaria configurada flagrante ilegalidade apta a superar os óbices do writ como sucedâneo de revisão criminal e supressão de instância.



    III. Razões de decidir



    4. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    5. A matéria de fundo não foi analisada pelo STJ. A atuação originária do STF configuraria supressão de instância, em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte.



    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” Precedentes.



    8. Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto e a existência de circunstâncias judiciais negativas — quantidade e natureza da droga. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; RISTF, art. 21, § 1º; CP art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343, de 2006, art. 42.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; RHC nº 138.936/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/02/2018.